Tribunal: STF
Processo: RHC 84403
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de
entorpecentes. 3. Dosimetria da pena. 4. Alegação de vício no
processo de individualização da pena e ofensa ao art. 68 do CP. 5.
Inexistência de ilegalidade. 6. Concorrência de causas de aumento
(incisos I e III do art. 18 da Lei 6.368/76). 7. Precedentes do STF.
 8. Recurso improvido